Tribunal: STF
Processo: HC 82410
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI.
 QUESITOS.
FÓRMULA NEGATIVA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CONTRADITÓRIA.
                       1. A redação do sexto quesito, redigido com os
 advérbios de negação
não e nem, causou perplexidade aos jurados.
                       O que enseja a nulidade absoluta do quesito.
 Precedentes.
                       A lei processual recomenda que os quesitos
 sejam redigidos em proposições
simples e bem distintas para que as respostas dos jurados sejam claras
 (CPP, art. 484, VI).
                       2. A sentença do juiz mostra-se contraditória
 porque proclama que o réu
tem péssimos antecedentes e se trata de pessoa violenta.
                       E em seguida, afirma que não tem elementos para
 aferir a conduta social e
a personalidade do réu.
                       Inconsistente é a decisão porque o Júri
 condenou o réu por homicídio p
privilegiado-qualificado e a sentença afirmou que o motivo do  crime
 foi de somenos importância
e não beneficia o acusado.
                      O julgamento deve ser anulado para que outro
 seja realizado.
                      HABEAS conhecido e deferido.